Tribunal: TJMT
Processo: 1011555-85.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011555-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
LAUDO

PERICIAL

SUPERFICIAL.
ÔNUS DA PROVA
CABÍVEL A PARTE AUTORA DA AÇÃO.
RESPONSABILIDADE CÍVEL
NÃO CONFIGURADA
DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011555-85.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a Ação Regressiva De Ressarcimento de Danos
e declarar a
ilicitude
praticada pela
Energisa
, bem como reconhecer seu nexo de causalid
ade.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de obscuridade e contradição sobre as seguintes teses:

O embargante argumenta que o laudo pericial foi realizado muito tempo após a ocorrência do dano, o que dificulta a comprovação da causa do problema;

Obscuridade uma vez que a empresa de energia deveria ter o ônus de provar que não houve falha em seus serviços, mas essa obrigação não foi devidamente considerada no acórdão;

Argumenta que o acórdão contradiz a legislação e a jurisprudência ao não reconhecer a responsabilidade da empresa de energia pelos
danos
causados.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a obscuridade e contradição apontada.

Por sua vez,
a parte embargada apresentou contrarrazões

em

ID.
250105676,
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011555-85.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a Ação Regressiva De Ressarcimento de Danos e declarar a ilicitude praticada pela
Energisa
, bem como reconhecer seu nexo de causalidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de obscuridade e contradição. O Embargante alega que o laudo pericial foi realizado muito tempo após a ocorrência do dano, o que dificulta a comprovação da causa do problema
.

Afirma que houve obscuridade uma vez que a empresa de energia deveria ter o ônus de provar que não houve falha em seus serviços, mas essa obrigação não foi devidamente considerada no acórdão.

Por fim, argumenta que o acórdão contradiz a legislação e a jurisprudência ao não reconhecer a responsabilidade da empresa de energia pelos danos causados.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos
, são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguidas pela parte recorrida:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente,
todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada
, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que a Seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder
as
regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$ 18.034,45 (dezoito mil e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o dano relatado, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

É
cediço que a responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, isentando
a concessionária de energia, somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 239500159; 239500160; 239500161 e 239500162; 239500163; 239500164; 239500165; 239500166
)

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”, o que, a meu ver, era de sua incumbência.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do
profissional que o elaborou nem a data do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1
. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma -
REsp
802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(ID nº 239500197 -
pág

1
– 17; ID nº 239501150 – pág. 1- 17; ID nº 239501151 – pág. 1-17; ID nº 239501152 – pág. 1-17).

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada
, demonstrou
a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art.
373.
O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer obscuridade ou contradição no acórdão objurgado.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024